Tribunal: STF
Processo: AI 721614
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Incidência na prestação de serviços de locação. Alegação em sede de agravo regimental de prestação concomitante de serviços. Necessidade de revisitar a prova dos autos. Impossibilidade.



    1. A decisão agravada deu provimento ao recurso por força do que ficou decidido nos autos do RE nº 626.706/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/9/10, nos quais a Corte considerou inconstitucional a incidência do ISS sobre os contratos de locação.



    2. O acórdão recorrido dirimiu a questão quanto à possibilidade de incidência do imposto em cotejo com os serviços de locação, exclusivamente.



    3. A alegação de que eram prestados outros serviços embutidos na prestação locatícia não foi enfrentada nas instâncias ordinárias, de modo que representa uma inovação do contexto fático. Revisitar os contratos para concluir pelo desacerto da decisão agravada é providência que encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4.Agravo regimental não provido.